Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-55.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004434-55.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO GOMES BORGES - CPF: 091.148.232-68 (RECORRIDO), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JAIME PASSOS DE SOUZA NETO - CPF: 900.785.275-20 (RECORRENTE), FLAVIANE DA CRUZ COENGA - CPF: 008.119.001-85 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JAIME PASSOS DE SOUZA NETO - CPF: 900.785.275-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de
trânsito.
Consta
dos autos que a
recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido quando este reduziu a velocidade ao se aproximar de uma rotatória, causando danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria é complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; e (
iii
) determinar se a presunção de culpa da condutora que colidiu na traseira foi afastada pela alegação de freada brusca do veículo da frente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade da causa para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE. No caso, a dinâmica do acidente pode ser compreendida pelas provas documentais constantes nos autos, como boletim de ocorrência, fotografias e conversas via WhatsApp, dispensando perícia técnica.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive perícia técnica para comprovar a alegada freada brusca.

5. Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância segura do veículo da frente, havendo presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. A recorrente não apresentou provas capazes de afastar essa presunção, sendo irrelevante a alegação de freada brusca do veículo da frente.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de orçamentos juntados aos autos, tendo o juízo de primeiro grau fixado a indenização no valor do menor orçamento apresentado (R$ 6.588,26), atendendo ao princípio da reparação integral do dano sem permitir o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente, cabendo a este o ônus de provar que não agiu com culpa. 2. A alegação de freada brusca do veículo da frente, por si só, não afasta a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, pois é dever do motorista guardar distância segura que permita a frenagem em segurança."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 402 e 927; CTB, art. 29, II; CPC,
arts
. 355 e 373, II; Lei no 9.099/95,
arts
. 3o e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017; TJMT, N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 0000678-52.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004434-55.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente
:
Flaviane
da Cruz
Coenga

Recorrido
: Paulo Gomes Borges

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo Gomes Borges ajuizou reclamação em face de Jaime Passos de Souza Neto e
Flaviane
da Cruz
Coenga
. Noticiou que: a) em 30/11/2024, trafegava com seu veículo Hyundai Creta pela Avenida Filinto Müller em Várzea Grande/MT; b) ao se aproximar da rotatória de acesso à Avenida João Ponce de Arruda, reduziu a velocidade e parou para dar preferência aos veículos que estavam na rotatória; c) o veículo Jeep Renegade de propriedade do primeiro requerido e conduzido pela segunda requerida colidiu violentamente na traseira de seu veículo; d) o impacto causou danos de média monta em seu veículo; e) tentou resolver amigavelmente, mas os requeridos se recusaram a efetuar o ressarcimento. Requereu a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.274,81.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) os requeridos incorreram em confissão ficta por não contestarem as alegações e documentos da inicial; b) pelos documentos carreados aos autos pelo reclamante, restou claro que houve danos na traseira de seu veículo ocasionados pela colisão do veículo dos requeridos; c) a presunção de culpa do motorista condutor do veículo que atingiu a traseira é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, o que não ocorreu no caso; d) o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais. Condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.274,81.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para afastar o reconhecimento da revelia dos requeridos e reduzir o valor da indenização para R$ 6.588,26, considerando o menor orçamento apresentado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
Flaviane
da Cruz
Coenga
. Sustentou que: a) a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) há necessidade de produção de prova pericial técnica para elucidar a dinâmica do acidente; c) o acidente decorreu de freada brusca e inesperada do autor, sem prévia sinalização; d) a presunção de culpa em colisão traseira é relativa e pode ser ilidida por prova em contrário; e) a matéria é complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais; f) o orçamento apresentado pelo autor não possui assinatura e detalhamento técnico; g) não há comprovação do efetivo pagamento dos valores reclamados. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais; b) anular a sentença por cerceamento de defesa; c) julgar improcedente a demanda; d) subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente do autor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois a recorrente teve ciência dos atos processuais e apresentou contestação; b) a materialidade do sinistro e a extensão dos danos foram devidamente comprovadas por documentos contemporâneos ao fato; c) a recorrente não produziu qualquer prova capaz de afastar a presunção de culpa pela colisão traseira; d) as conversas anexadas aos autos demonstram que a recorrente reconheceu sua responsabilidade pelo acidente; e) a matéria não é complexa e encontra respaldo na jurisprudência pacífica; f) o suposto fato novo apresentado pela recorrente (notificação de seguradora) não possui valor probante; g) o valor fixado na sentença representa adequadamente os prejuízos sofridos pelo recorrido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, a recorrente alega que seria necessária a realização de prova pericial para comprovar a alegada freada brusca que teria sido realizada pelo autor antes da colisão. Contudo,
esta
alegação não prospera.

A dinâmica do acidente de trânsito em questão - colisão traseira - pode ser perfeitamente compreendida através das provas documentais já constantes nos autos, como o boletim de ocorrência (ID 183520387), as fotografias dos veículos após a colisão (ID 183520390) e as conversas via WhatsApp entre as partes (ID 183520390).

Ademais, o tempo decorrido desde o acidente (ocorrido em 30/11/2024) até o presente momento tornaria qualquer perícia técnica inconclusiva, uma vez que não seria possível reconstituir com precisão as condições da via e as circunstâncias exatas do sinistro.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente, cabendo a este o ônus de provar que não agiu com culpa, o que pode ser feito por outros meios de prova que não necessariamente a perícia técnica.

Portanto, não há complexidade que justifique a incompetência dos Juizados Especiais, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No caso em análise, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

O conjunto probatório é composto por boletim de ocorrência (ID 183520387), fotografias dos veículos envolvidos no acidente (ID 183520390), orçamentos dos reparos (
IDs
183520390, 191791364, 191791365 e 191791367) e conversas via WhatsApp entre as partes (ID 183520390), que demonstram de forma clara a dinâmica do acidente e os danos causados.

Importante destacar que, nas conversas via WhatsApp juntadas aos autos, a recorrente não questionou sua responsabilidade pelo acidente, limitando-se a discutir os valores dos orçamentos apresentados para o conserto do veículo, o que corrobora a desnecessidade de produção de outras provas.

Ademais, a alegação da recorrente de que seria necessária a realização de perícia técnica para comprovar a suposta freada brusca do autor não se sustenta, pois, além de não haver nos autos qualquer indício que corrobore
esta
versão,
no presente caso, este fato é irrelevante para a solução da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Conduta culposa.

Para a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, além da conduta ilícita, é necessário também a evidência da culpa ou dolo (art. 186 do Código Civil).

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONDUTOR DO VEÍCULO E DO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. CULPA. COMPROVAÇÃO. ARTS. 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM"
INDENIZATÓRIO .
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PENSÃO MENSAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VIÚVA. NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
- "O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 752.321/SP) - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (
arts
. 186 e 927 do Código
Civil)-
Configura-se a responsabilidade civil do condutor que não emprega as cautelas necessárias, e causa o falecimento da vítima motociclista, pois deveria ter o domínio de seu veículo e empregar direção defensiva (
arts
. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro)- No caso concreto, reconhecida a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor e esposo dos Apelados/Autores, devem os Apelantes/Réus serem condenados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade -"A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma d e repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE" (STJ,
AgRg
no REsp 1.401 .717/RS) (TJMG// Apelação Cível: 0087642-89.2016.8 .13.0720 1.0000.24 .202020-4/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)"

O condutor de veículo automotor deve guardar distância segura
d
o veículo da frente e da lateral, conforme previsto no art. 29, II, do CTB:

"Art.
29./
/ O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)"

Por isso, quem bate na traseira de outro veículo, salvo com prova em sentido contrário, presume-se que este é o responsável pelos danos ocasionados.

Nesse sentido, já manifestou a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017). (STJ//
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)"

No mesmo sentido tem decidido a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos. (N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)"

Mesmo em situações de freadas bruscas do veículo da frente, não se afasta a presunção da culpa do condutor do veículo que colida da traseira.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO FEITA NA TRASEIRA – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA FEDERAL – BR – PRESUNÇÃO DE CULPA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 29, INCISO II DO CTN – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE
OFICIO
– SERVIÇOS FEITOS DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido. Existe presunção de culpa do condutor do veículo que, em rodovia, colide na parte traseira do que segue imediatamente à sua frente. Decorre a presunção 'juris tantum' em face da circunstância do dever de manter distância do outro, obrigação de condução do veículo com regular distância do outro e a necessária atenção já que diminuição de velocidade ou mesmo freada busca é situação perfeitamente previsível. Correta a sentença que, assim agindo, julga procedente a lide proposta pela seguradora em face da ação de regresso movida contra o causador do dano. (...) (N.U 0000678-52.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante comprovou por meio de boletim de ocorrência (ID 183520387) e fotografias (ID 183520390) que seu veículo Hyundai Creta foi atingido na traseira pelo veículo Jeep Renegade conduzido pela recorrente. As imagens demonstram claramente os danos na parte traseira do veículo do autor e na parte frontal do veículo da recorrente, evidenciando a colisão traseira.

A recorrente alega que o autor realizou uma freada brusca e inesperada, sem prévia sinalização. Contudo, não apresentou qualquer prova que pudesse afastar a presunção de culpa que recai sobre ela.
Mesmo que fosse relevante para o caso concreto, n
ão há nos autos fotografias, vídeos ou qualquer outro elemento que comprove a alegada freada brusca.

Além disso, as conversas via WhatsApp juntadas pelo autor (ID 183520390) demonstram que, em nenhum momento, a recorrente questionou sua responsabilidade pelo acidente, limitando-se a discutir os valores dos orçamentos apresentados para o conserto do veículo.

Portanto, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), mantém-se a presunção de sua culpa pelo acidente, devendo responder pelos danos causados.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, o autor comprovou os danos materiais sofridos por meio de orçamentos juntados aos autos. Inicialmente, apresentou um orçamento no valor de R$ 9.274,81 (ID 183520390). A recorrente, por sua vez, apresentou outros orçamentos com valores menores: R$ 8.900,00 (ID 191791364), R$ 8.078,30 (ID 191791365) e R$ 6.588,26 (ID 191791367).

O juízo de primeiro grau, ao analisar os embargos de declaração, considerou justo e razoável o menor orçamento apresentado, no valor de R$ 6.588,26, realizado na empresa da mesma marca do veículo do autor. Tal decisão mostra-se adequada, pois atende ao princípio da reparação integral do dano sem permitir o enriquecimento sem causa.

Portanto, deve ser mantida a condenação por danos materiais no valor de R$ 6.588,26, conforme fixado na sentença após o julgamento dos embargos de declaração.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025